Tribunal: TJMT
Processo: 1004050-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004050-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATEUS SOARES DE SOUSA E SILVA - CPF: 044.631.871-09 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004050-66.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mateus Soares De Sousa E Silva

Recorrida(s):

MercadoPago. Com Representações Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. MERCADOPAGO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa Reclamada/Recorrida logrou êxito em comprovar que o Autor realizou empréstimo em sua conta virtual, por meio do “Mercado Créditos”, conforme documentos juntados em defesa. Logo, restou comprovada a origem do débito negativado.

2. Não há verossimilhança nas alegações do Autor quanto à ausência da relação jurídica entre as partes, pois o empréstimo celebrado ocorreu através do cadastro da parte autora, ativo na plataforma da Recorrida desde setembro/2019, na modalidade – MERCADO CRÉDITO, que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizado em ambiente virtual, com a confirmação de dados pessoais e contrato de adesão assinado digitalmente pelo Reclamante/Recorrente.

3. A respeito do funcionamento do Mercado de Créditos, eis o que consta na defesa apresentada pelo Mercado Pago:
“O Mercado Crédito, na modalidade Credits Consumer, tem como objetivo facilitar o pagamento de compras realizadas por consumidores que não possuem cartão de crédito ou que não têm condição de se sujeitar ao rotativo de cartão de crédito. Assim, visa conceder empréstimos e a possibilidade de parcelamentos de compras àqueles usuários que tenham interesse no serviço, mas que não possuam condições de obtê-lo pelos meios convencionais”.

4. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação, no valor de R$
123,57 (cento e vinte e três reais e cinqüenta e sete centavos), com data de

inscrição em 11/11/2021
, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:

“
A alegação autoral de que desconhece a dívida é inverossímil e contrária as provas dos autos, especialmente, pela
cópia do contrato de adesão assinado digitalmente pelo Promovente, além de outros documentos, onde se constata que os débitos discutidos referem-se a empréstimos para a aquisição de produtos.
”.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso Improvido.Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023